Tribunal: TJDFT
Processo: 0016556-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante consignado na ata que retrata a audiência de conciliação realizada na data de 09 de março de 2020[1], conquanto somente o segundo apelado – Alexandre Henrique de Farias Mendes – tenha comparecido à assentada, fora, então, realizado contato telefônico com os patronos da autora, ora primeira apelada – Camila Sales Braúna Braga –, e do terceiro e quarto apelados – Carlos Augusto Lourenço Bahouth e Fabíola Christine Silva Bahouth –, sobrevindo ao assentado referência ao fato de que teria havido a finalização das tratativas de acordo entre as partes, que seria, em seguida, formalizado para posterior protocolização. Diante dessas informações, esclareçam os litigantes, no prazo de 5 (cinco) dias, se houvera efetivamente a perfectibilização da autocomposição ventilada, consoante ventilado na assentada de conciliação. Assinalo que, expirado o prazo e frustrada a composição, o curso processual retomará seu fluxo. I. Brasília-DF, 24 de abril de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14877808.